Tribunal: TJDFT
Processo: 0740626-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PRISÃO DOMICILIAR. VIÁVEL. MEDIDAS PROTETIVAS MANTIDAS.

1. A ausência de audiência de custódia não torna ilegal a prisão preventiva.

2. A prisão preventiva é medida excepcional que deve ser aplicada apenas quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e quando demonstrada a sua real necessidade.

3. As circunstâncias fáticas do caso apontam para a viabilidade da concessão da prisão domiciliar.

4. Visando a melhor proteção da integridade da vítima, necessária a manutenção das medidas protetivas anteriormente estabelecidas.

5. Preliminar rejeitada. Medidas protetivas mantidas. Ordem parcialmente concedida.